Tribunal: TJES
Processo: 5019143-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE
NÃO
INSCRIÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do juízo singular que condicionou o deferimento do pedido de penhora à comprovação de que a devedora não estivesse inscrita em programas governamentais de transferência de renda, como o Bolsa Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a exigência de comprovação da inexistência de inscrição em programas sociais para deferimento de penhora em execução fiscal; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade de verbas pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato impugnado, embora denominado despacho, possui conteúdo decisório, pois impõe condição para o prosseguimento da execução fiscal, sendo passível de impugnação via agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade de verbas não pode ser reconhecida de ofício, cabendo ao executado alegá-la no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão (REsp 2061973/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/10/2024).

A exigência de comprovação prévia de que o devedor não está inscrito em programas sociais inverte indevidamente o ônus da prova e impõe ônus excessivo ao credor, subvertendo a ordem jurídica e desequilibrando a relação processual.

A defesa do mínimo existencial e a eventual violação ao princípio da dignidade da pessoa humana devem ser comprovadas pelo executado, não podendo o magistrado presumir tal condição sem manifestação da parte interessada.

Em execução fiscal, a tutela do crédito tributário visa ao interesse público e não pode ser inviabilizada por exigências não previstas em lei, sob pena de prejuízo à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de verbas não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

A exigência de comprovação da inexistência de inscrição em programas sociais como condição para a penhora de ativos é juridicamente inválida, pois inverte o ônus da prova e impõe restrição não prevista em lei ao credor.

A tutela do crédito tributário na execução fiscal visa ao interesse público e não pode ser inviabilizada por exigências administrativas não previstas no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X, 854, §§ 1º e 5º, 525, IV, e 917, II.

Jurisprudência relevante citada
:
• STJ, REsp 2061973/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/10/2024.
• TJES, AI 5018986-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/12/2024.
• TJES, AI 5019078-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019143-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ALMERINDA ROSA LEITE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE
NÃO
INSCRIÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do juízo singular que condicionou o deferimento do pedido de penhora à comprovação de que a devedora não estivesse inscrita em programas governamentais de transferência de renda, como o Bolsa Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a exigência de comprovação da inexistência de inscrição em programas sociais para deferimento de penhora em execução fiscal; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade de verbas pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato impugnado, embora denominado despacho, possui conteúdo decisório, pois impõe condição para o prosseguimento da execução fiscal, sendo passível de impugnação via agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade de verbas não pode ser reconhecida de ofício, cabendo ao executado alegá-la no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão (REsp 2061973/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/10/2024).

A exigência de comprovação prévia de que o devedor não está inscrito em programas sociais inverte indevidamente o ônus da prova e impõe ônus excessivo ao credor, subvertendo a ordem jurídica e desequilibrando a relação processual.

A defesa do mínimo existencial e a eventual violação ao princípio da dignidade da pessoa humana devem ser comprovadas pelo executado, não podendo o magistrado presumir tal condição sem manifestação da parte interessada.

Em execução fiscal, a tutela do crédito tributário visa ao interesse público e não pode ser inviabilizada por exigências não previstas em lei, sob pena de prejuízo à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de verbas não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

A exigência de comprovação da inexistência de inscrição em programas sociais como condição para a penhora de ativos é juridicamente inválida, pois inverte o ônus da prova e impõe restrição não prevista em lei ao credor.

A tutela do crédito tributário na execução fiscal visa ao interesse público e não pode ser inviabilizada por exigências administrativas não previstas no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X, 854, §§ 1º e 5º, 525, IV, e 917, II.

Jurisprudência relevante citada
:
• STJ, REsp 2061973/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/10/2024.
• TJES, AI 5018986-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/12/2024.
• TJES, AI 5019078-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida em sede de execução fiscal pelo julgador singular que condicionou o deferimento do pedido de penhora formulado pelo
Município de Cariacica
à demonstração de que a devedora não estivesse inscrita em qualquer programa governamental de transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Família.

Pois bem.

De plano, faz-se mister esclarecer o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, haja vista que inobstante estar denominado como despacho, a manifestação judicial ora discutida impôs uma condição para a continuidade da persecução do direito do ente municipal, causando reflexos em sua esfera jurídica, logo, o referido ato é passível de ser atacado via agravo de instrumento.

Sobre o tema, são os julgados a seguir:

“[...]Analisando o pronunciamento contra o qual se insurge o recorrente, em cotejo com a melhor doutrina e a jurisprudência, tem-se não se tratar de mera intimação ou ato ordinatório do processo, mas de decisão acerca de questão probatória, vale dizer, de decisão que impôs ao ora recorrente, na ação de exigir contas, o ônus de demonstrar a totalidade dos bens administrados pelo agravado. 4 - No pronunciamento judicial objurgado, não obstante denominar tal pronunciamento de despacho, o magistrado prolator da decisão exerceu juízo de valor diante da questão posta a seu exame, fundamentando que os documentos apresentados pelo agravante se tratavam de planilhas e dados já constantes dos autos, não fazendo prova inconteste da obrigação exigida e não se podendo dessumir o montante a ser exigido do requerido, motivo pelo qual determinou a juntada de documentos justificativos.[...] (TJES, Agravo de instrumento 5002389-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, Julgado em 15/10/2021)

“[...] a simples nomenclatura utilizada pelo juiz não determina a natureza do provimento judicial, mas sim o seu conteúdo material” (TJES; AI 0000446-04.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/12/2019; DJES 13/12/2019)

Dito isso, passo a analisar o mérito recursal, o que faço no sentido de prover o recurso.

Isto, porque o entendimento adotado pelo magistrado singular colide com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por óbvio, não há como o credor, que propõe uma demanda judicial com o objetivo de satisfazer o seu crédito, seja impedido de requerer diligências em busca de ativos do devedor em razão deste estar enquadrado em programas governamentais de transferência de renda.

A ofensa ao mínimo existencial e a eventual violação ao princípio da dignidade humana, como apontado pelo togado a quo, devem ser comprovados por aquele que sofreu a constrição e não por quem a requereu.

Ao assim agir, o julgador subverte a ordem jurídica e confere proteção apenas ao interesse do devedor, desequilibrando a relação entre as partes e, por consequência, impondo demasiado ônus ao credor, que também tem o direito de receber.

Tal discussão torna-se ainda mais significativa quando se fala em crédito decorrente de execução fiscal, onde o prejuízo é coletivo.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a tese de que a impenhorabilidade de verba não pode ser arguida de ofício, através do julgamento do REsp 2061973/PR
1
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos:

“
[...]
5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.

7. Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts.

833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC.

8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão"
.
[...]

Cito, por oportuno, julgados deste Sodalício enfrentando o mesmo tema e adotando idêntico posicionamento, são eles:
Agravo de Instrumento 5018986-78.2024.8.08.0000
, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Julgado em 16/12/2024;
Agravo de Instrumento 5019078-56.2024.8.08.0000
, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, Julgado em 11/12/2024).

Assim, deve ser afastada a exigência imposta na decisão vergastada.

Por fim, deixo de apreciar a questão atinente ao enunciado nº 1.184 do STJ, por entender que não foi objeto de decisão pelo magistrado singular, mas apenas de determinação para o cumprimento de diligência pelos servidores do cartório da Vara.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando parcialmente a decisão fustigada, determinar o prosseguimento do feito executivo na instância primeva, possibilitando o requerimento de busca de ativos do devedor sem a exigência de comprovação da inscrição dele em programas governamentais de transferência de renda.

É como voto.

1
Corte Especial, Minª. Nancy Andrighi, Julgado em 02/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.